Tribunal: TJDFT
Processo: 0719687-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VERBA DE CLIENTE POR ADVOGADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SINDICATO. OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PECULIARIDADES. HONORÁRIOS AD EXITUM. CABIMENTO.
1. A entidade sindical assume a responsabilidade objetiva pelos atos praticados pela assessoria jurídica que indica aos seus representados, conforme art. 932, III, e art. 933, ambos do Código Civil, ainda que inexistente vínculo formal de emprego ou de trabalho, porquanto suficiente a relação de dependência ou de prestação de serviço a seu interesse ou comando.
2. Essa responsabilidade ficará afastada, no entanto, se não comprovada a intermediação da contratação dos serviços advocatícios ou se demonstrado o rompimento do vínculo antes da prática do ato ilícito.
3. Inexiste ilegalidade na cláusula ad exitum, ainda que em contratos intermediados pela entidade sindical.
4. A assistência judiciária sindical somente é devida aos trabalhadores que percebam salário inferior ao dobro do mínimo legal ou demonstrem situação econômica que não lhe permitam demandar sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, conforme § 1o do art. 14 da Lei n.o 5.584/70.
5. O pagamento de honorários ad exitum são devidos, mesmo se ausente contrato escrito, se demonstrado o seu assentimento de forma verbal e realizado o serviço de forma exitosa.
6. Negou-se provimento ao apelo.